Tribunal: TJSP
Processo: 1023168-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ERRO MATERIAL NO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, CONSTATÁVEL AO SIMPLES EXAME DO TÍTULO, EXIGÍVEL NA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023168-10.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NUCCI
ALMEIDA COMERCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS EIRELI - ME, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023168-10.2020.8.26.0100 -Voto no 49737
2
APELAÇÃO No 1023168-10.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTES: NUCCI ALMEIDA COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS
EIRELI - ME
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 49.737
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - ERRO MATERIAL NO VENCIMENTO DA
PRIMEIRA PARCELA, CONSTATÁVEL AO SIMPLES
EXAME DO TÍTULO, EXIGÍVEL NA PROPOSITURA
DA EXECUÇÃO RECURSO IMPROVIDO
Embargos do devedor à execução de cédula
de crédito bancário foram julgados improcedentes pela
sentença, condenado o embargante no pagamento das custas,
despesas e honorários de 10% do total do débito,
observada justiça gratuita.
Apelou o vencido. Alega ser inegável que a
data de vencimento disposta no título executivo é
posterior à data da cobrança e, portanto, inexigível, não
importando tenha ocorrido erro de digitação. O réu
deveria procurar via adequada para discutir acerca do
erro material contido no título, que não deve ocorrer no
bojo do processo de execução. Pede acolhimento dos
embargos para extinção da execução, distribuída quando
não havia título exigível.
Recurso tempestivo, respondido, com nota
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Ratifico
os
fundamentos
da
decisão
recorrida para considerá-los parte integrante do acórdão,
como se aqui transcritos, por estarem em perfeita
harmonia com o conjunto probatório, nos termos do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São
Paulo, sem que se possa falar em omissão (Resp no
662.272/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ
27.09.07; Resp no 641.963/ES, Rel. Min. Castro Meira, DJ
21.11.05; Resp no 592.092/AL, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
17.12.04;
Resp
no
265.534/DF,
Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves, DJ 01.12.03).
O título é de 14.06.2018, pagável em 60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023168-10.2020.8.26.0100 -Voto no 49737
3
parcelas, a última em 05.07.23, pelo que já se vê que a
primeira parcela não poderia vencer em agosto/2020, como
constou por erro material facilmente identificável, mas
sim em agosto de 2018(FLS. 37/41, 50/55). Exigível,
portanto, o título ao ser ajuizada a execução em 2019.
Vejamos o que disse o juiz:
“O título não é inexigível, pois conforme
o instrumento contratual, a relação jurídica entre as
partes iniciou-se em 05 de agosto de 2018, pois teria
duração de 1.847 dias, conforme cláusula contratual 2,
com prazo final em 05 de julho de 2023, conforme cláusula
contratual
6.1.4.3,
e
comportaria
quitação
em
60
parcelas, conforme cláusula contratual 6.1.1. Evidente o
erro material no preenchimento da cláusula 6.1.4.1 'data
de vencto 1o Parcela' ao apontar o dia 05 de agosto de
2020, pois não condiz com quaisquer outras cláusulas do
ajuste. Tampouco a conduta da parte embargante confirma a
data de vencimento da primeira parcela somente em agosto
de 2020, vez que quitou duas parcelas do empréstimo
tomado. Nesse sentido, os artigos 112 e 113, § 1o, inciso
I, ambos do CC ('Nas declarações de vontade se atenderá
mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido
literal da linguagem' e 'Os negócios jurídicos devem ser
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração. 1o A interpretação do negócio jurídico deve
lhe atribuir o sentido que: I - for confirmado pelo
comportamento das partes posterior à celebração do
negócio;'). Assim, à evidência, quando da propositura da
demanda executiva, o título era exigível”.
A
tanto
circunscritas,
as
razões
de
apelação não comportam provimento.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios para 15%, mantida a base
de cálculo da sentença, observando-se na cobrança o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC (fls. 125).
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator